Tribunal: TJMT
Processo: 1027038-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027038-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.934.661-50 (RECORRENTE), ROZANJE ROSA DA SILVA - CPF: 689.724.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

REFORÇO

DE REDE

DE ENERGIA
ELÉTRICA
. SERVIÇO PRESTADO
FORA DO PRAZO NORMATIVO.
DESVIO PRODUTIVO.

TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

REDUZIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).
A execução do serviço de

reforço
de rede
elétrica

realizado
pela
concessionária
fora do
prazo

normativo

enseja
o
descumprimento
da norma de
regência
e
caracteriza

sua

conduta

ilícita
.

No caso concreto, como alegado pela própria concessionária recorrente, houve o atraso na entrega do serviço de reforço de rede elétrica. Ademais, vale destacar que

os
documentos

juntados
no ID 256337190/PJe2 e
ID 256337191/PJe2
evidenciam
que
o

estudo
para a
realização
do
serviç
o

foi

concluído

em

02/04/2024,
havendo
o

prazo
de 120
dias
para a
conclusão
da
obra

(
art. 88, II do Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
)
, no
entanto
,
ela foi finalizada somente
em

29
/
08
/
2024
(ID 256338155/PJe2
),
após determinação judicial,
ou

sej
a
,
depois
do
prazo

estabelecido
pela
resolução

normativa
,
r
a
zão por que fica caracterizada a falha na prestação dos serviços da empresa reclamada
.

Dano moral.

O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

No caso dos autos, o
tempo buscando resolver o problema administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.
Destaca-se
que
o

consumidor

buscou
resolver o
problema

pelos

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
, no
entanto
, o
serviço

foi

devidamente

prestado

somente depois do deferimento da liminar (
ID 256338155/PJe2
)
.
Quanto ao ponto, a propósito, a instância de origem observou corretamente que “
a Autora tentou resolver o problema por diversas vezes em vias administrativas junto a própria Ré (Ids 164459229 e 164459230)
”.

Além disso, vale destacar que
o entendimento das Turmas Recursais
em relação à prestação de serviços de energia elétrica fora do prazo normativo, mormente os relacionados
a demora no reforço de rede elétrica
,
caracteriza
o
dano mora
l
(N.U 1000701-29.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020,
publicado
no DJE 19/10/2020 e N.U 1000152-52.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 04/05/2021).

Na presente hipótese “
a Reclamada somente executou a obra após ordem judicial deste Juízo (Id 164567549) informando posteriormente nos autos que concluiu os serviços na data de 29/08/2024, com uma demora excessiva de quase 45 (quarenta e cinco) dias após o prazo legal
”.
Dessa forma, é devida a indenização fixada na sentença
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
mormente
o tempo
d
e
spendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
e
a demora para a finalização da obra,
o valor arbitrado na sentença (
R$ 8.000,00
) é
excessivo e deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

6.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em casos similares
(
N.U 1022493-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024;
N.U 1007345-05.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; e N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório do dano moral para
R$ 5.000,00
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027038-44.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou reclamação em fac
e da
E
NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER
GIA S.A
. Noticiou que o serviço de reforço da

rede elétrica para a instalação de usina fotovoltaica não foi prestado pela concessionária de energia.

O
juízo
singular
proferiu

senten
ça
,

nos

seguintes

term
os
:

"SENTENÇA
Trata
-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”,
proposta

por
JOSIANE VERGINIA DA SILVA OLIVEIRA
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando

indenização

por

danos

morais
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Mérito
:
Destaca
-se que
não

existe

vício
a
obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado

conforme

autoriza
o
artigo
355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil. Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se a
inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. No
caso

concreto
,
em

suma
,
sustenta
a
Reclamante
que
na
data de 23/01/2024,
firmou

contrato
com
empresa
para
instalação
de
sistema

fotovoltaico
de 1.200 KWH/
mês

em

sua

residência
,
visando

proporcionar

independência
no
tratamento
de
saúde
de
sua

filha
, no valor de R$ 15.482,61 (quinze mil
quatrocentos
e
oitenta
e
dois
reais e
sessenta
e um centavos)
na

compra
dos
equipamentos
.
Ainda

em

sua

inicial
, relata que
após a elaboração do projeto para instalação do sistema

fotovoltaico
,
na
data de 13.03.2024 a
empresa

contratada

submeteu
-o à
concessionária
de
energia
, a qual
informou
que
necessitaria
de
fazer
um
reforço

na
rede
elétrica
,
alegando
que o
prazo
para
conclusão
seria de 120 (cento e
vinte
)
dias
,
porém
,
decorrido
o
prazo
, nada
foi

feito
pela
Reclamada
. A
liminar

vindicada

foi

deferida

nos

seguintes

termos
(Id 164567549): (...) “Com tais
considerações
,
havendo
o
preenchimento
dos
elementos

necessários
para a
concessão
da
medida

liminar

pretendida
, DEFIRO a
antecipação
dos
efeitos
da tutela e DETERMINO que a
requerida

conclua
a
obra
de
reforço

na
rede
elétrica
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa
.
Defiro o pedido de inversão do ônus da prova

em
favor da
parte

reclamante

diante
a
sua

hipossuficiência

probatória
,
em

observância

ao
art. 6o,
inciso
VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
”. (...); Em
defesa
, a
Reclamada

informa
que
na
data de 29/08/2024
concluiu
a
obra
,
cumprindo a ordem judicial, defende a ausência de responsabilidade civil, entendendo

pelo

descabimento

aos

danos

morais
,
requerendo
, in fine, a
improcedência
da
pretensão

inicial
. Pois
bem
,
sem

mais

delongas
,
em
que
pese

os

argumentos

deduzidos
pela
Reclamada

em

sede
de
contestação
,
estes
,
contudo

não

merecem

guarida
,
uma

vez
que a
Autora

tentou
resolver o
problema

por

diversas

vezes

em
vias
administrativas
junto a
própria
Ré (Ids 164459229 e 164459230). Isto
porque
da
análise
dos autos,
mormente
da data da
solicitação
do
pedido

administrativo
,
ou

seja
, no
dia
13/03/2024, a
Reclamada

somente

executou
a
obra

após

ordem
judicial
deste

Juízo
(Id 164567549)
informando

posteriormente

nos
autos que
concluiu

os

serviços

na
data de 29/08/2024, com
uma

demora

excessiva
de
quase
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias

após
o
prazo
legal. Assim,
levando

em

consideração
o
prazo
de 120 (cento e
vinte
)
dias
para a
conclusão
do
pedido

administrativo
que
foi

gerado

na
data de 13/03/2024 e a
conclusão

na
data de 29/08/2024. Neste
caminho
,
em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor

onde
a
parte

Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Ademais
,
conforme

estabelecido
pela
Resolução

Normativa
da ANEEL no 1000/2021, a
concessionária

pública
de
energia

elétrica

tem o dever de efetuar a obra de conexão de energia

elétrica

aos

seus

consumidores
no
prazo
de 120 (cento e
vinte
)
dias
a
contar
da
solicitação
do
serviço
, o que
não

foi

comprovado
pela
Reclamada
,
ônus
que
lhe

incumbiria
(
artigo
373,
inciso
II do CPC). A
titulo

ilustrativo
,
quanto

ao

prazo
para
religar
a
energia
, cito o
artigo
88,
inciso
II da
Resolução
1000/2021 da ANEEL: Art. 88 - A
distribuidora

deve

concluir
as
obras
de
conexão

nos

seguintes

prazos
: (...); II -
até
120
dias
: no
caso
de
obras

na
rede de
distribuição

aérea
de
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV, com
dimensão
de
até
um
quilômetro
,
incluindo

nesta

distância
a
complementação
de
fases

na
rede
existente
e, se for o
caso
, as
obras
do
inciso
I;
ou
Assim,
havendo

demora
de
quase
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias

após
o
prazo
de 120 (cento e
vinte
)
dias para executar o serviço de conexão de energia

na

residência
da
Autora

após
a
solicitação
e
pagamento
dos custos no
importe
de R$ 15.482,61 (quinze mil
quatrocentos
e
oitenta
e
dois
reais e
sessenta
e um centavos),
revela

falha

na

prestação
do
serviço
da
Reclamada
,
uma

vez
que a
Resolução
supra
citada
,
determina

claramente
o
prazo
para
conclusão
dos
serviços
. Desta forma,
diante
da
ausência
de
provas

ao

contrario
do
perseguido
pela
Reclamante
,
deve
-se
decidir

em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
restando

provado
pela
própria

Reclamada
à
falha

na

prestação
dos
serviços
.
Portanto
,
não
se
desincumbindo
do
ônus

probatório
que
lhe

cabia
,
na
forma do
artigo
6o,
inciso
VIII, do CDC e
artigo
373,
inciso
II, do CPC, e
não

havendo

provas

em

seu
favor, a
responsabilidade
civil
em

relação
à
demora

na

religação
, é
medida
a se
impor
no
presente

caso
. Neste
sentido
: E M E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. CHÁCARA. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. As
prestadoras
de
serviço

público
, da
mesma
forma que o Estado,
têm

responsabilidade

objetiva

quanto

aos

atos

praticados
e
os

danos

causados

àqueles
que
usufruem
dos
seus

serviços
,
devendo
responder
por

eventuais

falhas

na

prestação

destes
, e a
elas é aplicada a teoria do risco da atividade

firmada
no
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
configurada
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
concessionária
de
energia

elétrica

consistente

na

recusa

injustificada
para
realizar
a
ligação
da
unidade

consumidora

em

nome
do
consumidor
.
Mantém
-se o valor da
condenação
a
título
de
dano
moral se
foi

fixado

dentro
dos
parâmetros
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
. (TJ-MT - RI: 10005711120228110095, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 28/03/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 29/03/2023). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA- DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. É
inarredável
o
direito
do
cidadão

em

ter

acesso
à
prestação
de
serviço
de
energia

elétrica
,
mormente
,
em

razão
de que o
fornecimento
de
energia

elétrica
é
bem

essencial
,
constitucionalmente

assegurado
no
ordenamento

jurídico
, de
caráter

urgente
,
não

devendo
ser
elidido

ao

cidadão
, sob
pena
de
afronta

ao

princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
. 2.
Vislumbrada
a
exiguidade
do
termo

fixado
para a
realização
da
obrigação
de
fazer

imposta
(
cinco

dias
), a qual
não
se
trata
de
mera

ligação
de
energia

elétrica
, mas de
extensão
de rede e
instalação
de
transformador

trifásico
,
impõe
-se a
dilatação
do
prazo

concedido

na

decisão
de
origem
para 30 (
trinta
)
dias
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005560-20.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de
Julgamento
: 07/11/2023, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 16/11/2023). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. COMPLEXIDADE DA OBRA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
Compulsando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que a
consumidora
fez o
pedido
de
ligação
de
energia

elétrica

em

seu

imóvel
,
perante
a ENEL,
em

julho
de 2021 e que, passados 10 meses, a
concessionária

não

realizou
a
instalação
e
em

nenhum

momento

comprovou
que
venha

tomando
as
providências

necessárias
para a
execução
do
serviço

ou

mesmo

envidando

esforços

em

angariar
as
licenças

pertinentes
. 2.
Ademais
,
não

pode
a
concessionária

simplesmente

afirmar
que a
localidade

está

inserida

em

Área
de
Proteção
Ambiental,
razão
pela qual seria
necessária
a
emissão
de
autorização
para a
realização
de
obra
de
extensão
de rede, para
comprovar
o
alegado
,
deveria

ter

produzido

prova
para tanto. 3. Em
verdade
, a
ré

não

esclareceu
o
motivo
de
ter

ficado

inerte

em

relação
à
solicitação
de
instalação
de nova
ligação

elétrica
, e
nem

mesmo
se
interessou
pela
produção
de
qualquer

prova
documental,
pericial

ou

outra

suficiente
. Todos
os

prazos

legais
, para que a
concessionária

procedesse
a
ligação
de
energia

elétrica

consumidora

foram

superados
,
não
tendo a
fornecedora

sequer

colacionado

aos
autos
prova

capaz de demonstrar a necessidade de execução de obra

complexa
de
extensão
de rede. 4.
Cabia
à
concessionária
de
energia

elétrica
,
na

condição
de
fornecedora
de
serviço

essencial
, o
dever
de
prestá
-lo de forma
adequada
e
eficaz
, o que
não

ocorreu
in
casu
, visto que a
companhia

recorrente

negligenciou

por

três
meses o
pedido
de
ligação
de rede
elétrica

feito
pela
consumidora

recorrida
,
caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do art. 14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 5.
Perante
a
documentação

posta

nos

fólios
e o
fato
de que
foi

decretada
a
inversão
do
ônus
da
prova
,
constata
-se que a
concessionária
de
energia

elétrica

não

comprovou
a
existência
de
fato

extintivo
,
modificativo

ou

impeditivo
do
direito
do
autor
da
demanda
, logo,
cabível
é a
indenização

por

dano
moral no
montante

arbitrado

pelo

Juízo
a quo. 6.
Outrossim
,
em
se
tratando
de
relação
de
consumo

envolvendo

falha
no
serviço
de
concessionária

pública
, o
dano
moral é do
tipo
in
re

ipsa
,
ou

seja
,
prescinde
de
efetiva

comprovação
,
segundo

entendimento
da Corte
Cidadã
. 7. Em
relação

ao
valor
arbitrado
,
este

deve

estar

regrado

dentro
dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sob
pena
de
deferir

enriquecimento

indevido
a
uma
das partes. Assim,
em

análise

detalhada
dos autos,
entende -se aqui ser razoável e proporcional a verba

indenizatória

fixada

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
posto
que
atende

às

circunstâncias
do
caso
,
considerando
a
natureza
da
conduta
, as
consequências
do
ato
. 8.
Recursos

improvidos
. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos,
acorda
a 2a Câmara
Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
por

votação

unânime
,
em

conhecer
dos
recursos
, mas para
negar-lhes

provimento
,
em

conformidade
com o
voto
do
eminente
relator. Fortaleza, 26 de
abril
de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do
Órgão

Julgador
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE -
Apelação

Cível
: 0201276-62.2022.8.06.0101
Itapipoca
, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de
Julgamento
: 26/04/2023, 2a Câmara
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 27/04/2023). Dano Moral:
Deste
modo, com
respaldo

em

toda
a
fundamentação

apresentada
,
considerando
que a
Reclamante

foi

vítima
de
atos

ilícitos

praticados
pela
Reclamada
,
entendo
que a
concessionária
Ré,
nos

termos
do
artigo
927 do Código Civil,
deve
responder
pelos

infortúnios
que
tiveram
de ser
suportados
pela
consumidora
.
Acerca
da
reparação
do
dano
,
convém

esclarecer
que a
postulada

responde

objetivamente

pelos

prejuízos

provenientes
dos
seus

imprestáveis

serviços
,
ou

seja
,
independentemente
da
configuração
do
elemento
culpa.
Importante

destacar
o que
preceitua
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
: “Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
”. A
conduta

praticada
pela
Reclamada

provocou

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera
de um simples
dissabor
,
haja
vista que a
Reclamante

não

só

foi
privado do
fornecimento

contínuo
de um
serviço

irrefutavelmente

essencial
,
como

também

inexistem

provas
de que
os

prazos
de
execução
dos
serviços

estão

em

harmonia
com
aquele

previsto

na

mencionada

Resolução
da ANEEL.
Acerca
da
prova
do
abalo
moral,
consigno
que a
mesma
é
prescindível
, pois o
prejuízo

suportado
pela
Demandante

decorreu

diretamente
dos
atos

ilícitos

praticados
pela
Reclamada
. Neste
sentido
: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
demora

na

disponibilização
da
eletrificação

acima
do
prazo

estabelecido
pela
própria

concessionária

constitui

falha

na

prestação
de
serviço
,
ainda

mais

tratando
-se de
serviço

público

essencial
. “Por
tratar
de
bem

imprescindível
, a
demora

na

instalação
do
serviço
de
energia

elétrica

acima
do
prazo

estabelecido

gera

danos

morais

passíveis
de
indenização
,
cujo

montante

deve
ser
mantido
,
haja
vista a
sua

razoabilidade
e
proporcionalidade
” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3a
Câm
.
Direito
Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019). A
indenização

por

dano
moral
não

tem
um
parâmetro

econômico

absoluto
, mas
representa

uma

estimativa

feita

pelo
Juiz
sobre
o que seria
razoável
,
levando
-se
em

conta

os

precedentes

deste

Sodalício
,
por

isso

merece
ser
mantido
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
. Para
autorizar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
,
deve
-se
vislumbrar

inconteste
a
ocorrência
de
uma
das
situações

previstas
no art. 80 do CPC, o que
não

restou

comprovado
no
caso
dos autos. (TJ-MT - AC: 10003925120218110018, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 05/07/2023, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 12/07/2023). E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
pedido
de
indenização

por
Danos Morais – PROCEDÊNCIA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É
cediço
que,
sendo
a
empresa

requerida

concessionária
de
serviço

público
,
responde

objetivamente

pelos

danos
que,
na

execução
da
sua

atividade
,
por

ação

ou

omissão
,
houver
dado causa,
bastando
à
vítima
a
comprovação
do
evento

lesivo
e do
nexo

causalidade
entre
este
e a
conduta
do
agente
,
conforme
art. 14 do CDC.
Evidenciada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
requerida
/
apelante
,
privando
a
parte

autora
do
uso
de
energia

elétrica
,
caracterizado

está
o
dano
moral e,
por

conseguinte
, o
dever
de
indenizar
,
diante
dos
presumíveis

infortúnios
que
decorrem
da
falta
de
energia

elétrica

em

uma

residência
,
dispensando

comprovação

específica
. Se o valor da
indenização

decorrente
de
dano
moral
foi

arbitrado
com
bom
senso,
moderação
e
razoabilidade
,
atentando
-se à
proporcionalidade
com
relação

ao

grau
de culpa,
há
que ser
mantido
.-(TJ-MT - AC: 10087430720228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
: 25/10/2023, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 31/10/2023). Quanto
ao
valor da
reparação

em

danos

morais
, o
arbitramento

considera
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, leva-se
em

consideração
as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. Deve-se
atentar

ainda

ao

princípio
da
razoabilidade
a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
.
Feitas
as
devidas

ponderações
,
entendo

como

justa
e
adequada
à
fixação
do
montante

indenizatório

em
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais). Dano Material: Por
fim
,
quanto

aos

valores

desembolsados
pela
Autora
,
cediço
que
os

danos

materiais
se
consubstanciam
no que se
perdeu

ou
se
deixou
de
ganhar

em

decorrência
do
ato

ilícito
de
qualquer

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
. Neste
caminho
, o Código Civil
prevê
: Art. 402. Salvo as
exceções

expressamente

previstas

em
lei, as
perdas
e
danos

devidas

ao

credor

abrangem
,
além
do que
ele

efetivamente

perdeu
, o que
razoavelmente

deixou
de
lucrar
. Logo,
sabidamente

são

aqueles

prejuízos
que
ocorrem
no
patrimônio
da
pessoa
,
ou

seja
,
perda
de bens
ou

coisas
que
tenham
valor
econômico
, no
caso
,
verifico
que a
Reclamada

procedeu
com a
execução
dos
serviços
de
conexão
de
energia

elétrica

pretendida
pela
Autora
,
conforme

petição

anexa

aos
autos (Id 167809317),
motivo

pelo
qual, o
dano
material
há
de ser
improcedente
.
Dispositivo
: Por tais
considerações
,
considerando
o
disposto
no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: a)
condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), a
título
de
danos

morais

ao

Reclamante
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m., a
contar
da
citação
(
Artigo
405/CC),
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
Súmula
362-STJ); b)
Julgar

Improcedentes

os

danos

materiais
. c)
Ratificar
a
Liminar

anteriormente

Concedida
(Id 164567549); Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
. MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
, em resumo,
que:

a) o atraso
para a finalização do fortalecimento da rede de energia
ocorreu
em razão das licenças públicas necessárias; b)
não houve dano moral sofrido pela parte reclamante
; e c) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025